Tribunal: TJDFT
Processo: 0700332-51.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-01-31

Ementa:
ÓRGÃO: SEGUNDA TURMA CRIMINAL CLASSE: PETIÇÃO CRIMINAL (1727) No PROCESSO: 0700332-51.2023.8.07.0000 REQUERENTE: MATHEUS DA SILVA PEREIRA RELATOR: DESEMBARGADOR SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS Vistos etc. 1. Trata-se de carta redigida pelo sentenciado MATHEUS DA SILVA PEREIRA (ID 2571866), na qual formulou pedido de aplicação retroativa da Lei n. 13.964/2019 quanto aos percentuais para progressão de regime. 2. Os autos foram remetidos à douta Defensoria Pública para instrução e manejo de recurso adequado (ID 42582096). A Defensoria Pública (ID 42945345) informou que o requerente cumpre pena total de 6 (seis) anos, 9 (nove) meses e 20 (vinte) dias de reclusão, em razão de condenação no processo 0700323-57.2021.8.07.0001 (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006). Até a presente data foi resgatado o montante de 2 (dois) anos e 19 (dezenove) dias. Está atualmente incluso no regime fechado. Pontuou que nos autos do processo de execução (SEEU n. 0405419-50.2022.8.07.0015) o requerente vem sendo assistido regularmente pela Defensoria Pública, e em relação ao ponto requerido pelo sentenciado em sua carta manuscrita, esclareceu que no relatório da situação penal executória do assistido verifica-se a anotação da fração de de 3/5 (60%) para os crimes hediondos, ante o reconhecimento de reincidência específica, nos termos da atual redação do art. 112 da LEP. Asseverou que no acórdão que manteve a condenação há a menção à reincidência específica do peticionante, com base na ação penal n. 2017.01.1.030385-7. 07. Ocorre que, na referida ação penal, o peticionante foi beneficiado com a minorante do art. 33, §4o, da Lei n. 11.343/2006. Registrou que na ação penal 2018.01.1.028316-4 houve a desclassificação da conduta do apenado para o crime tipificado no artigo 28 da Lei n. 11.343/2006, declarando-se extinta a punibilidade pelo efetivo cumprimento da pena. 09. Nesse sentido, considerando-se que o tráfico ilícito de drogas na sua forma privilegiada não é crime equiparado a hediondo (Tema 600 do STJ), não se verifica a reincidência específica nesta modalidade de delito, o que atrairia, de fato, a incidência de percentual mais benéfico para a progressão de regime (40% - art. 112, V, da LEP). Esclareceu, entretanto, que a matéria não foi objeto de decisão pelo juízo da execução penal, de modo que o seu conhecimento diretamente por este Tribunal implicaria em supressão de instância. Por fim, a douta Defensoria Pública salientou que não encontrou fundamento jurídico para complementar o presente requerimento, e que enviou cópia do pedido ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública do Distrito Federal para as providências cabíveis. É o relatório. Decido. Nos termos pormenorizadamente analisados pela Defensoria Pública do Distrito Federal, o pedido feito pelo peticionante em sua carta manuscrita, embora plausível, ainda não foi apreciado pelo Juízo da Execução Penal, razão pela qual a apreciação diretamente por este Tribunal configuraria supressão de instância. Ainda, a Defesa técnica já envidou esforços para encaminhamento do pedido ao Núcleo de Execução Penal da Defensoria Pública, a fim de que tome as providências cabíveis perante o Juízo da Vara de Execuções Penais do Distrito Federal. DIANTE DO EXPOSTO, indefiro o processamento do presente feito nesta instância recursal, com fundamento no art. 89, inciso III, do RITJDFT. 3. Int. 4. Arquivem-se. Brasília, 30 de janeiro de 2023. SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS - Relator